Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708306-89.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, JEOVAM REZENDE DE MORAIS JUNIOR, SERGIO EDUARDO FELIX DA SILVA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Francisco Airton Teles Coutinho contra o acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID no 45306779). 2. Nas razões de ID no 45963353, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, obscuro e contrário às provas dos autos. 3. Reitera os mesmos argumentos da apelação, no sentido de que os itens 2 e 3 do edital não poderiam ter sido deliberados sem a presença do quórum especial de 2/3 dos condôminos adimplentes, conforme cláusulas 32 e 37 da Convenção Condominial c/c art. 1.335, III e 1.352, parágrafo único do CPC. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão. 5. Sem contrarrazões (IDs no 46319457 a no 46366399). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Os embargos de declaração deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 c/c art. 219). 9. Embora o embargante defenda a tempestividade de seu recurso (ID no 45963353, pág. 1) o acórdão que negou provimento à apelação foi disponibilizado no DJe em 4/4/2023, terça-feira (ID no 45467874). 10. Em razão do feriado da Semana Santa de 5/4/2023 a 9/4/2023 (Portaria Conjunta no 142/2022), a contagem do prazo iniciou-se no dia útil seguinte, 10/4/2023 (segunda-feira), e encerrou-se em 17/4/2023 (segunda-feira). 11. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 22/4/2023 (ID no 45963353), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 13. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.023). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro